Tribunal: TJDFT
Processo: 0747288-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXCESSO DO VALOR FIXADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA FIANÇA. CONVALIDAÇÃO DA ORDEM LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro, contra decisão judicial que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em dois salários-mínimos. Alega hipossuficiência econômica e ausência de motivação para a fixação do valor, requerendo a dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se o valor da fiança foi fixado de forma proporcional às condições econômicas do paciente;
(ii) examinar se a manutenção da prisão pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal;
(iii) avaliar a possibilidade de dispensa da fiança e de convalidação da ordem liminar anteriormente concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada, embora tenha reconhecido a ausência de periculosidade concreta e concedido liberdade provisória, impôs o pagamento de fiança, deixando de considerar as condições econômicas do acusado.
4. A hipossuficiência do paciente resta evidenciada por sua renda mensal inferior a um salário-mínimo e pela assistência prestada pela Defensoria Pública, de modo que a exigência de fiança inviabiliza a liberdade provisória e transforma a medida em prisão cautelar indireta, em violação ao art. 350 do CPP.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não é razoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP (HC n. 728.814/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022; AgRg no HC n. 586.859/SE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.10.2020).
6. A dispensa da fiança é medida adequada, uma vez comprovada a incapacidade financeira do paciente e ausente qualquer fundamento concreto que justifique a manutenção de sua prisão, devendo subsistir apenas as outras medidas cautelares impostas pelo juízo da audiência de custódia.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida para dispensar o pagamento da fiança e convalidar os efeitos liminares, mantendo as demais medidas cautelares fixadas.